Tribunal: TJES
Processo: 5011967-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011967-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JORGE ANTONIO MACHADO DE PIANTI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGIME TARIFÁRIO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, determinando que a concessionária agravante volte a alocar os créditos excedentes de energia nas unidades consumidoras indicadas pelos autores e retorne ao regime tarifário do "Grupo B Optante", sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção do regime tarifário originalmente pactuado e a compensação de energia excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da boa-fé objetiva exige que as partes ajam com transparência e cooperação, especialmente em contratos com concessionárias de serviços públicos. A alteração unilateral do regime tarifário viola este princípio, uma vez que os agravados tinham uma expectativa legítima de retorno econômico com base nas regras vigentes à época da contratação do sistema de compensação de energia.

4.
O princípio da confiança legítima, amparado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, protege a estabilidade das relações jurídicas e impede que alterações abruptas e imprevisíveis prejudiquem os consumidores, especialmente quando há investimentos relevantes. A mudança tarifária imposta pela concessionária, sem aviso prévio ou justificativa adequada, frustra a confiança dos agravados no regime anterior.

5.
A alteração tarifária resultou em aumento abrupto nas contas de energia e interrompeu a compensação de energia excedente, em violação ao contrato firmado entre as partes, configurando conduta desproporcional e onerosa para os consumidores.

6.
Jurisprudência recente da 1ª Câmara Cível confirma que a aplicação retroativa de resoluções que alteram o regime tarifário após homologação de projetos de energia solar fere a boa-fé objetiva e a confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária de energia elétrica, em contratos de compensação de energia fotovoltaica, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, especialmente quando impõe ônus desproporcional aos consumidores.

2. É devida a manutenção do regime tarifário originalmente pactuado quando houver expectativa legítima de retorno econômico e investimentos relevantes realizados pelos consumidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24268, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004.
STJ, RMS 27.566/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/11/2009.
TJES, AI nº 5014020-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em 08/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Insurge-se
a
agravante em face de
decisão (id 9493290) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada “para determinar, que o requerido, no prazo de 2 dias, volte a alocar os créditos excedentes nas unidades consumidoras indicadas (nº 0000102007 e nº 0161113044), proceda a compensação e abatimento dos KWs consumidos e volte a tarifar a unidade consumidora e produtora nº 0160949197 pelo Grupo de tarifação do “B OPTANTE”, sob pena de multa que fixo no valor único de R$ 10,000,00 (dez mil reais).”

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem da contratação, pelos autores agravados, de um serviço de instalação de sistema solar fotovoltaico de grande porte, com capacidade de geração mensal estimada em 10.046 kWh. Tal contratação visava à adesão ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, conforme disciplinado pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, com o objetivo de garantir economia nas contas de energia.

Seguindo os trâmites legais, os recorridos, em maio de 2021, submeteram o pedido de adesão ao sistema junto à concessionária agravante, cumprindo todas as exigências técnicas e financeiras, inclusive o pagamento de mais de R$ 7.000,00 para adequações na rede de distribuição de energia. As unidades consumidoras foram registradas em nome do primeiro agravado, com a unidade produtora instalada em sua propriedade e as unidades consumidoras beneficiadas localizadas na residência do segundo autor.

Ocorre que, após a implementação do sistema e o início do funcionamento regular da compensação de energia, os recorridos foram surpreendidos com a alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária. Em maio de 2023, as tarifas foram reajustadas, realocando os autores do "Grupo B Optante", regime destinado a consumidores de baixa tensão e que oferecia tarifas reduzidas, para o "Grupo A", correspondente a consumidores de média e alta tensão.

Essa alteração tarifária resultou em aumento abrupto e significativo nas contas de energia elétrica, com valores saltando de uma média de R$ 300,00 a R$ 800,00 para mais de R$ 4.000,00 mensais. Além disso, cessou-se a compensação de energia excedente para a unidade consumidora do segundo recorrido, fato que, segundo alegam, violaria o contrato previamente estabelecido.

Diante desse cenário, buscaram os autores judicialmente a manutenção do regime tarifário original, com a recondução ao "Grupo B Optante" e a compensação da energia excedente, fundamentando sua pretensão nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Pois bem. Como se sabe, ambos os princípios encontram ampla aplicação no direito público, especialmente nas relações entre os consumidores e as concessionárias de serviço público, como ocorre no caso em exame.

A boa-fé objetiva, consagrada no direito civil e amplamente recepcionada pelo direito administrativo, exige que as partes envolvidas em uma relação jurídica ajam com lealdade, transparência e cooperação, de modo a garantir a integridade da relação contratual e proteger as legítimas expectativas criadas entre as partes.

Na hipótese, há que se reconhecer que os agravados, ao aderirem ao regime tarifário do "Grupo B Optante" e realizarem significativos investimentos no sistema fotovoltaico, formaram uma expectativa legítima de retorno econômico, na forma de redução das contas de energia, conforme o sistema de compensação de energia previsto na legislação vigente à época da contratação.

Quanto ao princípio da confiança legítima, amplamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça como elemento do princípio da segurança jurídica, vale relembrar que se trata de garantia aos cidadãos de que as normas e atos administrativos serão aplicados de forma estável e previsível.

Nesse aspecto, há de convir que a alteração abrupta do regime tarifário pela concessionária, em virtude de uma nova resolução da ANEEL (nº 1059/2023), vulnera essa confiança, uma vez que os autores recorridos agiram com base nas regras anteriores, que foram alteradas sem aviso prévio ou justificativa plausível.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a relevância da confiança legítima em relações de direito público, especialmente quando a Administração, direta ou indireta, adota posturas que surpreendem negativamente o particular, em violação às expectativas criadas pelas normas em vigor. No julgamento do Mandado de Segurança nº 24.268, o STF reconheceu que a confiança legítima é um componente essencial do princípio da segurança jurídica, impondo à Administração o dever de preservar a estabilidade das relações jurídicas, especialmente em casos de longa duração ou quando há investimentos relevantes, como no presente caso. Confira-se:

Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. [...] 9.
Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica.
Presença de um componente de ética jurídica.
Aplicação nas relações jurídicas de direito público
.
[...] (MS 24268, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00053 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922, INFORMATIVO STF 343).

Essa mesma linha de raciocínio fora reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas ocasiões, ao tratar de concursos públicos e atos administrativos que frustram a expectativa legítima dos candidatos. Em um caso específico, o STJ decidiu que a Administração Pública, ao modificar unilateralmente critérios de avaliação, violou os princípios da confiança legítima e da moralidade administrativa, frustrando a legítima expectativa do candidato, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA QUESTÃO NÃO VALORADA NO ESPELHO DE CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA PENAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA
E DA MORALIDADE. INCLUSÃO DE NOVO ITEM NO ESPELHO DE CORREÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. [...] 3. Mostra-se desarrazoado e abusivo a Administração exigir do candidato, em prova de concurso público, a apreciação de determinado tema para, posteriormente, sequer levá-lo em consideração para a atribuição da nota no momento da correção da prova.
Tal proceder inquina o ato administrativo de irregularidade, pois atenta contra a c
onfiança do candidato na administração
, atuando sobre as expectativas legítimas das partes e a boa-fé objetiva, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da moralidade administrativa.
4. Recurso ordinário provido. (RMS 27.566/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010)

Da mesma forma,
in casu
, a concessionária de energia, ao alterar de forma repentina o regime tarifário dos agravados, frustrou a expectativa legítima de retorno econômico, uma vez que a adesão ao sistema de compensação de energia foi baseada em regras claras e previamente estabelecidas.

Nesse contexto, resta evidente que a conduta da agravante, ao realocar os autores no "Grupo A", sem prévia negociação ou justificativa adequada, fere os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Além disso, ao interromper a compensação de energia excedente, a concessionária também descumpriu o contrato firmado, violando direitos dos consumidores e impondo um ônus desproporcional, que desconsidera os investimentos realizados para se adequar ao sistema de geração distribuída.

Vale mencionar que esta egrégia 1ª Câmara Cível, em recente julgamento de caso análogo, reforçou a inaplicabilidade de alterações retroativas nas condições contratuais pactuadas com base em resoluções posteriores. No Agravo de Instrumento nº 5014020-09.2023.8.08.0000, de Relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, este órgão reconheceu que a realocação tarifária, após a homologação de projeto de usina de geração de energia solar, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança legítima, sobretudo quando há consideráveis investimentos por parte do consumidor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores.
2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL. 3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença.
4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014020-09.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Jul/2024)

Sendo assim, em conclusão, a análise fática e jurídica do caso revela a necessidade de preservação do regime tarifário inicialmente pactuado entre as partes, com a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima para resguardar os direitos dos recorridos e evitar o agravamento de seus prejuízos econômicos. A modificação unilateral das condições contratuais pela concessionária, sem respaldo legal ou factual consistente, impõe a restauração do status quo anterior, garantindo a devida compensação de energia e a manutenção do regime tarifário mais benéfico.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões